Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723725-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Considerando que o agravo de instrumento interposto pelo credor foi provido pelo egrégio TJDFT, bem como que os recursos constitucionais manejados pelo ente devedor foram parcialmente admitidos sem a atribuição de efeito suspensivo, INDEFIRO o requerimento formulado no ID 22249847. Intime-se, pois, o ente devedor, pela derradeira oportunidade, para se manifestar sobre o pedido de preferência constitucional e, eventualmente, apresentar os respectivos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto